Tribunal: TJMT
Processo: 1048915-14.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048915-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO LOURENCO LADISLAU - CPF: 078.375.181-87 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1048915-14.2022.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: Estado de Mato Grosso.

Recorrido: João Lourenço Ladislau.

Data do Julgamento virtual:
De 09 a 12/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULARMENTE EFETUADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou alegação de ausência de intimação para manifestação em cumprimento de sentença.

2.

O recorrente argumenta que não foi intimado para apresentar impugnação, o que teria inviabilizado sua manifestação quanto aos cálculos apresentados pelo recorrido.

3.

O juízo de origem constatou que a intimação foi regularmente realizada e que o recorrente não apresentou impugnação dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de intimação do recorrente para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) analisar se, diante da regularidade da intimação, ocorreu a preclusão temporal em razão da não apresentação da impugnação no prazo legal de 15 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 525, inciso V, § 1º, do CPC dispõe que, transcorrido o prazo de 15 dias previsto no art. 523, o executado tem o mesmo prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação ou penhora.

4.

O recorrente foi devidamente intimado, conforme comprovado nos autos, para se manifestar no cumprimento de sentença, mas não apresentou impugnação no momento oportuno, configurando a preclusão temporal.

5.

A legislação processual não exige nova intimação para apresentação da impugnação após o decurso do prazo do art. 523 do CPC, sendo o prazo de 15 dias peremptório e de conhecimento das partes.

6.

A ausência de manifestação tempestiva impede a rediscussão da matéria, notadamente acerca do cálculo apresentado pelo exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A intimação para impugnação ao cumprimento de sentença, após o decurso do prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC, prescinde de nova comunicação ao executado.

2.

A ausência de apresentação tempestiva de impugnação ao cumprimento de sentença acarreta a preclusão temporal, nos termos do art. 525 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523 e 525, § 1º, inciso V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.665.931/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.11.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.266.240/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os embargos a execução.

O recorrente postula a reforma da sentença, sob a alegação de que não foi intimado para impugnar os cálculos apresentados pelo recorrido.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024